Tribunal: TJES
Processo: 0004911-34.2006.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004911-34.2006.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIANO RAVANI LAMAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0004911-34.2006.8.08.0006

RECORRENTE: FABIANO RAVANI LAMAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FABIANO RAVANI LAMAS
em face da r. Decisão de pronúncia disponibilizada no link do Google drive (vol. 02, pp. 265/273), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual fora submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (vítima Luciano Gonçalves Campos); art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Daiane dos Santos de Jesus); e art. 16, parágrafo único, da Lei n° 10.826/03.

Nas
razões recursais
(vol. 02, pp. 287/307), a Douta defesa requer seja o réu impronunciado e, ultrapassada a tese, a desclassificação para lesão corporal. Além disso, pleiteia, subsidiariamente: I) o reconhecimento de excludente de ilicitude, pois o recorrente estava sob efeito de álcool, e II) sejam afastadas as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa, por falta de
animus necandi,
e pelo fato de que a vítima e o recorrente estavam em posições opostas.

O
Órgão Ministerial de origem
apresentou
contrarrazões
de pp. 321/326, requerendo o desprovimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
, por meio do
Parecer
de Id. 2821531, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. Decisão vergastada.

É este o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Ao revisor.

VITÓRIA-ES, 25 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0004911-34.2006.8.08.0006

RECORRENTE: FABIANO RAVANI LAMAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FABIANO RAVANI LAMAS
em face da r. Decisão de pronúncia disponibilizada no link do Google drive (vol. 02, pp. 265/273), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (vítima Luciano Gonçalves Campos); art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Daiane dos Santos de Jesus); e art. 16, parágrafo único, da Lei n° 10.826/03.

Narra a denúncia que, no dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2005, por volta das 20h05min, no Mercado Municipal de Aracruz, o recorrente FABIANO RAVANI LAMAS, fazendo uso de uma arma de fogo, calibre 38, com numeração identificadora de série adulterada (conforme fotografia e Laudo de Exame de arma de fogo – vol. 01, pp. 51 e 71), que possuía e previamente a portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com "animus necandi", efetuou vários disparos contra a vítima Luciano Gonçalves Campos, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de pp. 47 (vol. 01), não lhe ocasionando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida tempestivamente em hospital local.

Nos autos, consta ainda que o ora recorrente e a vítima, que outrora eram amigos, há muito tempo estavam tendo problemas de relacionamento por causa de um boné que a vítima havia tirado do recorrente e exposto sua calvice, fato este que fez com que FABIANO RAVANI LAMAS quebrasse os óculos da vítima.

Depreende-se dos autos que, não obstante o estremecimento do relacionamento pessoal entre o denunciado e a vítima, no dia dos fatos, um pouco mais cedo, no bar que a vítima explorava comercialmente, o recorrente teve uma discussão com o ofendido motivada pela venda de um pássaro. Encerrada a briga verbal, o réu foi embora, mas retornou por volta das 18:00 horas ao estabelecimento comercial e começou a beber, sendo que, por volta de 20:00 horas, Luciano começou a fechar o bar, contrariando o denunciado, que repentinamente sacou a arma de fogo e disparou contra a vítima.

É narrado, também, que Daiane dos Santos de Jesus, companheira da vítima, estava no local e presenciou todo ocorrido e, ao ver Luciano ferido, saiu correndo em busca de socorro, ocasião em que esbarrou com o réu, que fugia e ainda estava com a arma em punho, tendo este feito um disparo em direção à segunda vítima sem a atingir.

O crime teria sido praticado por motivo fútil (o recorrente tentou matar Luciano em decorrência de uma discussão sobre a venda de uma ave) e de modo a impossibilitar a defesa da vítima (o recorrente teria sacado a arma de fogo repentinamente e sem que a vítima pudesse esboçar qualquer defesa).

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
acolheu as alegações apresentadas pelo Órgão Ministerial de origem no sentido de pronunciar o recorrente, submetendo-o ao Tribunal Popular do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Luciano Gonçalves Campos); art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Daiane dos Santos de Jesus); e art. 16, parágrafo único, da Lei n° 10.826/03.

Inconformada, a Douta defesa requer seja o réu impronunciado e, ultrapassada a tese, a desclassificação para lesão corporal. Além disso, pleiteia, subsidiariamente: I) o reconhecimento de excludente de ilicitude, pois o recorrente estava sob efeito de álcool, e II) sejam afastadas as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa, por falta de
animus necandi,
e pelo fato de que a vítima e o recorrente estavam em posições opostas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
,
não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

A

prova da materialidade delitiva
se verifica pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, de pp. 47, e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo, de pp. 49/59, ambos do Inquérito Polícia (vol. 2).

Com relação aos
indícios de autoria,
destaco os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial (vol. 01, pps. 09/13, 37/39, 41/43 e 83), e os depoimentos obtidos em juízo do Policial Militar Carlos Vagner Cuzzuol Nascimento (vol. 02, pp.97), das supostas vítimas (vol. 02, pps. 153/155 e 157/159), da testemunha Edno Ezequiel Campos (vol. 02, pp. 189/191) e, por fim, do recorrente (vol. 02, pp.193/197). Confira-se:

“[...] Que temendo por sua vida, e vendo que a qualquer momento LUCIANO, poderia atirar contra o declarante e acredita que ele só o fez porque havia muita gente no mercado, o declarante,
RESOLVEU atirar em LUCIANO que estava em frente ao declarante
disparando seu revólver por CINCO VÊZES; Que estava a cerca de 3 metros aproximadamente quando atirou contra LUCIANO [...]” (Depoimento na esfera policial do recorrente, pps. 09/13)

“[...]
Que viu quando FABIANO meteu a mão na cintura e sacou um revólver
, e em ato seguinte ele apontou para seu companheiro; Que chegou a ouvir quando seu companheiro disse para FABIANO "PRA QUE ISSO? [...]" (Depoimento na esfera policial da vítima Dayane, pps. 41/43)

“[...] Que o acusado estava sentado e o depoente estava abaixando a porta do bar, não sabendo informar se, no momento dos disparos, o acusado permaneceu sentado ou se levantou;
que os tiros foram efetuados de frente para o depoente
; que após os disparos o depoente caiu, não chegando a tentar desarmar o acusado; que no momento dos disparos acusado não falou absolutamente nada [...]” (Depoimento na esfera judicial da vítima Luciano, pps. 153/155)

“[...] que na data dos fatos, porém mais cedo, o depoente, o acusado e a vítima estavam bebendo no bar do Paulo Pedreira; que o depoente testemunhou uma discussão entre o acusado e a vítima; que a discussão era relacionada a um passarinho; que não testemunhou ameaças e nem agressões físicas, apenas discussão verbal; que viu a vítima colocando a mão na cintura por três vezes, simulando estar armada [...]” (Depoimento na esfera judicial da testemunha Edno Ezequiel Campos, pp. 189/191)

“[...] que atendeu a ocorrência no mercado municipal, recordando-se que o acusado teve um desentendimento com a vítima; que quando chegou ao local indicaram o acusado como autor do disparo contra a vítima; que foram pessoas que estavam no mercado municipal que viram os fatos e indicaram o acusado como autor do disparo [...]” (Depoimento na esfera judicial do PM Carlos Vagner Cuzzuol Nascimento)

Nessa senda, cabendo à decisão de pronúncia julgar apenas a admissibilidade da acusação, entendo que os autos expõem indícios suficientes de que o recorrente atuou nas duas supostas tentativas de homicídio: uma contra a vítima Luciano Gonçalves Campos e outra contra a vítima Daiane dos Santos de Jesus, razão pela qual não subsistem elementos suficientes que levem à impronuncia.

Afastada a tese da impronúncia, pleiteia o recorrente a desclassificação da tentativa de homicídio em relação à vítima Daiane por lesão corporal.

Nesse jaez, não vislumbro razões para acatar a argumentação lançada, na medida em que, na fase atual, a desclassificação somente é cabível diante da
demonstração inequívoca
de
animus necandi
. Consoante já explanado, foram produzidas provas ao longo da instrução que corroboraram a tese da acusação.

Assim, a questão deve ser apreciada de forma definitiva pelo Tribunal do Júri, a fim de que delibere de acordo com sua íntima convicção. Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DÚVIDAS QUANTO AO ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.
A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 3. Diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada e os suficientes indícios de autoria em relação aos recorrentes encontram-se apoiados no conjunto probatório.
4. Existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. Precedentes. 5. Revela-se descabida a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, como pretendido pela defesa, uma vez que a pretensão só é cabível, nesta fase processual, diante da demonstração inequívoca da ausência do animus necandi, pois no caso de dúvida, a questão deve, também, ser dirimida pelo Tribunal do Juri. Há indícios nos autos no sentido de que a suposta agressão só restou cessada em razão da intervenção de terceiro, circunstância que põe em dúvida a tese defensiva.
6. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), ou a possibilidade de impronúncia (CPP; art. 414). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006110016844, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)” (Grifo Nosso)

Ato contínuo, passo à análise da possível causa de excludente de ilicitude: o estado de embriaguez de Fabiano. Na verdade, trata-se, tecnicamente, de excludente de culpabilidade.

Á luz do art. 28, II, do Código Penal, apenas nos casos fortuito ou de força maior que o agente é considerado inimputável em razão do seu estado de embriaguez:

“Art. 28
- Não excluem a imputabilidade penal: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I
- a emoção ou a paixão; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Embriaguez

II
- a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
- É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º
- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Logo, considerando que os elementos probatórios constantes nos autos dão conta de que a embriaguez do réu foi voluntária, não há que se isentá-lo, ao menos nesse momento, da pena cominada. Caberá ao conselho de sentença, pois, examinar de forma definitiva a questão por ser o juiz natural da causa.

Por fim, pugna-se pela exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Mais uma vez, é prematuro promover o decote, sob pena de usurpação da competência do júri.

A denúncia narra fatos que se amoldam às condutas descritas no tipo penal que correspondem às qualificadoras imputadas. Há elementos produzidos durante a primeira fase que corroboram a versão ministerial.

Destarte, somente em situações de manifesta incongruência é lícito promover o afastamento das qualificadoras, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. JURI. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INCLUSÃO NA PRONUNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior. (STJ; AgRg-AREsp 1.118.726; Proc. 2017/0148072-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 19/06/2018; DJE 28/06/2018; Pág. 2918)”

Assim também se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 340 DO CP. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DE DEPOIMENTOS. AUTORIA COLETIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) 8. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como "em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte" (TJES; RSE 0017840-89.2014.8.08.0048; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 23/09/2020; DJES 30/10/2020)”

Dessa forma, arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0004911-34.2006.8.08.0006

RECORRENTE: FABIANO RAVANI LAMAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME
S
PREVIST
OS
NO ART. 121, § 2º, I
I

E
IV, C/C A
RT
. 14,

II,
DO CÓDIGO PENAL, ART. 121,
CAPUT
,
C/C A
RT
. 14,

II,
DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 10.826/03.
IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRONÚNCIA MANTIDA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.

EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU
.
IMPOSSIBILIDADE
. DECOTE DE QUALIFICADORAS.
I
NVIABILIDADE
.

RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Nos autos existem indícios suficientes de que o recorrente atuou nas duas supostas tentativas de homicídio.

3. A desclassificação para o crime de Lesão Corporal só é cabível diante da
demonstração inequívoca
de
animus necandi
.

4. Á luz do art. 28, II, do Código Penal, exclui-se a culpabilidade apenas nos casos fortuito ou de força maior. Contudo, no caso dos autos, os elementos probatórios dão conta de que a embriaguez do réu foi voluntária, cabendo ao Conselho de Sentença analisar diretamente a questão.

5. É prematuro promover o decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, sob pena de usurpação da competência do júri, não havendo manifesta incongruência entre a imputação e as provas colhidas.

6. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.